Tribunal: STF
Processo: RHC 64318
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-26
Data de publicação: 1986-09-26

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CRIMES FALIMENTARES. INQUÉRITO JUDICIAL: NATUREZA.
DENÚNCIA: INÉPCIA NÃO VERIFICADA. DELITO DO ART. 186-VII DA LEI DE FALÊNCIAS: NECESSIDADE DE QUE GUARDE RELAÇÃO COM A QUEBRA. 
I. O INQUERITO JUDICIAL PARA APURAR DELITOS FALIMENTARES TEM A NATUREZA DE UM PROCEDIMENTO INFORMATIVO PARA A EVENTUAL AÇÃO PENAL. A NULIDADE QUE ACASO VICIE AQUELE PROCEDIMENTO NÃO CONTAMINA ESTA AÇÃO. PRECEDENTES.
II. ARGÜIÇÃO DE INEPCIA DA DENUNCIA IMPROCEDENTE.
III. O DELITO DO ART. 186-VII DA LEI DE FALÊNCIAS DEVE GUARDAR RELAÇÃO COM A QUEBRA PARA CONFIGURAR-SE.
RECURSO QUE, NESTE PASSO, NÃO SE PROVE POR DEPENDENTE DO EXAME DE FATOS.